Tribunal: TJMT
Processo: 1007235-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007235-44.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: DIVINA BENJAMIM
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS. POSTERIOR CANCELAMENTO DA ANTECIPAÇÃO. LANÇAMENTO DE CRÉDITO EM FATURAS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Araputanga/MT que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegada cobrança indevida em fatura de cartão de crédito após antecipação de parcelas de smartphone no valor de R$ 7.000,00, bem como reconheceu litigância de má-fé e condenou a autora ao pagamento de multa, custas e honorários. A recorrente sustenta inexistência de cancelamento da antecipação, cobrança indevida com incidência de juros e ameaça de negativação, pleiteando reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida em fatura de cartão de crédito após antecipação das parcelas da compra; e (ii) estabelecer se está configurada a litigância de má-fé da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A documentação apresentada pela instituição financeira demonstra que, após a antecipação das parcelas, houve posterior cancelamento da antecipação, com lançamento dos valores como crédito em faturas subsequentes.
As parcelas voltaram a ser cobradas regularmente após o cancelamento, inexistindo duplicidade ou irregularidade na cobrança.
O histórico da fatura revela a realização de diversas outras compras e encargos no período, incluindo seguro, marketplace, anuidade e outras despesas, afastando a alegação de cobrança indevida.
A cobrança decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito e afasta a caracterização de dano moral.
A parte autora não comprovou irregularidade concreta, limitando-se a reiterar alegações já enfrentadas e afastadas pela sentença.
A negativa da autora quanto ao cancelamento da antecipação, diante da documentação apresentada, caracteriza alteração da verdade dos fatos.
A tentativa de induzir o juízo em erro mediante alegação de cobrança inexistente configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de parcelas após cancelamento da antecipação, com lançamento prévio de crédito em faturas subsequentes, não configura cobrança indevida. 2. A inexistência de falha na prestação do serviço bancário afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais. 3. A negativa de fato comprovado documentalmente, com tentativa de caracterizar cobrança inexistente, configura litigância de má-fé.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II e III; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1028827-41.2025.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2026; STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07/08/2018; STJ, REsp 1.163.118/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007235-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINA BENJAMIM - CPF: 851.280.741-53 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026